Tribunal: TJMT
Processo: 1019265-17.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019265-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Provas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDUARDO DOS SANTOS MELLO - CPF: 061.332.481-14 (ADVOGADO), REINALDO LIMA DE BRITO - CPF: 110.325.141-40 (PACIENTE), CESAR HUGO FRANCO - CPF: 049.019.251-30 (ADVOGADO), PATRICIA BEDIN (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), EDUARDO DOS SANTOS MELLO - CPF: 061.332.481-14 (IMPETRANTE), CESAR HUGO FRANCO - CPF: 049.019.251-30 (IMPETRANTE), E. V. M. - CPF: 106.457.791-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Estupro de vulnerável.
Negativa de autoria.

Alegação de ausência de contemporaneidade e de fundamentação idônea.
Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de
paciente
preso preventivamente em decorrência de decisão proferida nos autos da Produção Antecipada de Provas Criminal n. 1000254-03.2024.8.11.0108, convertido em Ação Penal n. 1000840-06.2025.8.11.0108, pela suposta prática de estupro de vulnerável, praticado
contra ente
familiar, crime que resultou em gravidez, em continuidade delitiva.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i)
verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva, em especial a necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal;

(
ii
) apurar se a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a prisão compromete a legalidade da medida cautelar;

(
iii
) analisar se, diante das circunstâncias do caso, seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A tese de negativa de
autoria

não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório, vedados nesse instrumento.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva
mostra-se fundamentada e em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de natureza hedionda.

5. A custódia cautelar é imprescindível para assegurar a conveniência da instrução criminal, tendo em vista as ameaças de morte dirigidas à vítima e a seus familiares, conduta que indica a intenção do paciente de intimida
r
testemunhas
e obstruir a produção probatória.

6
. A
existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais,
conforme entendimento consolidado (Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas).

7
. A contemporaneidade da prisão deve ser aferida com base na atualidade dos motivos ensejadores da medida, não se confundindo com a data do fato, estando plenamente configurada no caso concreto.

8
. A prisão cautelar possui natureza instrumental, não se caracterizando como antecipação de pena, inexistindo afronta ao princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. A negativa de autoria não pode ser apreciada em habeas corpus, por demandar revolvimento probatório. 2. A prisão preventiva é cabível quando pre
sentes os requisitos do art. 312 do CPP, ainda que o
paciente
apresente condições pessoais favoráveis. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida a partir dos motivos concretos que justificaram a medida, não se confundindo com a data do fato. 4. A custódia cautelar não constitui antecipação de pena."

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LVII; CPP,
arts
. 312 e 319; CP,
arts
. 217-A, 226, II, 234-A, III, e 71.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 775.563/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.12.2022; STJ,
AgRg
no HC n. 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.05.2020; TJMT, Enunciados n. 42 e 43 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pelo
s

advogado
s

Eduardo dos Santos Mello e Cesar Augusto
Franco
em favor de
Reinaldo Lima de Brito
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Tapurah
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso no dia
8 de maio deste ano, após o cumprimento do mandado de prisão expedido nos autos da
Produção Antecipada
d
e Provas Criminal
n.
1000254-03.2024.8.11.0108
, em decorrência da suposta prática do crime de estupro de vulnerável
(art. 217-A do Código Penal), crime praticado por
companheiro
(art.
226,
II, do Código Penal), crime que resultou em gravidez

(
art. 234-A, III, do Código Penal
)
, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal)
, pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1000840-06.2025.8.11.0108
.

Sustenta
m
, o
s
impetrante
s
,
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; aduzindo, ademais, que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta
m
a inexistência de
risco à ordem pública,
sob o argumento de que não há contemporaneidade entre os fatos imputados e a decretação da prisão, a qual ocorreu anos após os supostos delitos, sem o surgimento de qualquer nova
conduta delitiva ou fato superveniente que pudesse justificar a adoção da medida extrema.

Alegam que a prisão foi decretada exclusivamente com base na gravidade abstrata do delito e em suposições relacionadas a fatos pretéritos, o que, segundo sustentam, caracteriza verdadeira antecipação de pena, em afronta ao disposto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Destacam a inexistência de risco à vítima, pois ela “
não reside na mesma cidade, não mantém qualquer contato com o Paciente, e segue sua vida normalmente, inclusive em relacionamento afetivo estável
”.

Assevera
m
que
“
em casos nos quais há consentimento, discernimento demonstrado pela vítima e inexistência de violência, coação ou desequilíbrio de poder, é possível aplicar o
distinguishing
e afastar a responsabilidade penal com base nos princípios da fragmentariedade, subsidiariedade e proporcionalidade do Direito Penal
”, como ocorre na hipótese em análise.

Aduzem
que o relato apresentado pela suposta vítima é permeado por contradições, imprecisões cronológicas, lacunas narrativas e evidente instabilidade emocional, destacando, ainda, a incoerência temporal, os equívocos quanto às datas e as versões conflitantes apresentadas em um curto intervalo de tempo.

Afirmam que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, visto que ele é primário, possui endereço fixo, ocupação lícita e é pai de uma criança com menos de um ano, sendo suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nas razões acima expostas, liminarmente,
requer
eu

a revogação da prisão preventiva do paciente,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor
ou, subsidiariamente,
a
concessão
de medidas cautelares alternativas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 294136370
, dispensando as informações do juízo de origem
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 295862887, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre esclarecer, de proêmio, que a tese de negativa de autoria não pode ser devidamente apreciada na via estreita do habeas corpus. Isso porque, os argumentos voltados ao afastamento das imputações penais exigem análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos originários, especialmente quando envolvem questionamentos sobre a credibilidade das declarações prestadas.

A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente nos delitos que foram imputados à sua pessoa é matéria cuja análise, conforme dito linhas volvidas, está reservada à ação penal, bastando, para justificar sua prisão cautelar, a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, aliás, estão suficientemente demonstrados nestes autos.

Ademais, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente mostra-se devidamente fundamentada, em estrita observância ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto pautada na necessidade de garantia da ordem pública. Tal necessidade decorre da gravidade concreta do delito imputado, o qual ostenta natureza hedionda, circunstância que evidencia a periculosidade do agente e o risco efetivo à coletividade. Além disso, restou demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar para assegurar a conveniência da instrução criminal, haja vista que o paciente teria proferido ameaças de morte à vítima e a seus familiares, após o término do relacionamento, conduta que revela a intenção de intimidar e coagir as testemunhas, comprometendo a colheita da prova e a efetividade da persecução penal.

A propósito, foi realizada consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, com acesso aos autos do processo n.
1000254-03.2024.8.11.0108
, sendo possível constatar que o juízo de primeira instância pro
latou
decisão
no dia 27 de maio deste ano (ID
195450970
),
rejeitando o pedido de revogação da prisão do paciente, sob o fundamento de que a decisão que decretou a custódia cautelar permanece plenamente válida e atual, não havendo qualquer fato novo ou elemento superveniente capaz de enfraquecer seus fundamentos. Ressaltou-se, ainda, que argumentos relacionados à primariedade, residência fixa ou exercício de atividade lícita não se sobrepõem à necessidade de proteção da ordem pública e do meio social, especialmente em casos de tamanha gravidade, em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Dessa forma, verifica-se que o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao decretar a prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos imputados ao paciente, que evidenciam o
periculum
libertatis
, especialmente pela reiteração da conduta delitiva. Conforme os autos, o crime de estupro de vulnerável teria sido praticado com violência, grave ameaça e coerção à vítima para que se mantivesse em silêncio
,
tornando, assim, vias transversas, plenamente justificável que a vítima haja mudado de endereço sem comprometer a higidez do fundamento adotado para a mantença da prisão preventiva
.

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, demonstrada pelo
modus operandi
empregado.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outro viés, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, endereço fixo no dis
trito da culpa, emprego lícito e

é pai de uma criança com menos de um ano
,

é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

No que diz respeito à ausência de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente, não obstante
os
impetrante
s
sustente
m
essa tese por acreditar que inexiste substrato fático atual que ampare a prisão cautelar do paciente, vê-se que, igualmente, não lhe assiste razão.

Isso porque, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da
prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto da prisão do paciente e permanecem atuais, notadamente em razão da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado pelo paciente e
para acautelar a instrução criminal
, conforme foi mencionado linhas volvidas.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal.Ao
decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa.

2.
A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
.
[...]( HC
n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/6/2018). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 775563 SC 2022/0316451-0, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.12.2022, disponibilizado no
DJe
em 12.12.2022).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO CONDENADO POR CRIME PRETÉRITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão preventiva do paciente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de resguardo da ordem pública, diante da notória periculosidade social do acusado, demonstrada pelo modus operandi do delito, no qual o paciente, agindo em um contexto de disputa oriunda do tráfico de drogas, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e em concurso de agentes, efetuou vários disparos de arma de fogo contra três vítimas, vindo uma delas a óbito. Acrescente-se a isto o fato de já ter sido o agente condenado por crime pretérito ao dos presentes autos, o que revela a possibilidade de reiteração delitiva.

3.
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a
gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC n, 564852 MG 2020/0054990-0, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.05.2020, disponibilizado em 18.05.2020)
Destacamos

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, oupara assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.

Finalmente, quanto à alegação de que a custódia provisória configuraria indevida antecipação da pena, releva destacar que toda prisão anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória tem natureza eminentemente cautelar, voltada à garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sendo assim, no caso discutido nestes autos não se trata de cumprimento antecipado de pena, tampouco se revela violação ao princípio da presunção de inocência, razão pela qual não se vê qualquer ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas corpus.

Posto isso, em
cons
onância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Reinaldo Lima de Brito
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025